Tribunal: TJDFT
Processo: 0752477-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Partido dos Trabalhadores - PT em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Partido Liberal – PL –, ao fundamento de tratar-se de mera externalização de crítica albergada pelo manto da liberdade de expressão, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara o agravante almejando a cominação à agremiação agravada da obrigação de promover a exclusão imediata de vídeo publicado na rede social “Instagram”, por reputá-lo ofensivo e propagador de desinformação atentatórios contra sua reputação e credibilidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado publicara vídeo na rede social “Instagram”, em que possui mais de um milhão de seguidores, através do qual veiculara trecho de palestra ministrada por determinada cantora e historiadora, na Universidade Federal do Maranhão, em que fora presenciado discurso e comportamento erotizados. Informara que o conteúdo publicado tivera grande amplitude de propagação, mas, reputando não haver motivo ou contexto para tanto, o agravado vinculara o partido agravante à conduta perpetrada pela expositora nomeada. Aduzira que o vídeo fora editado de modo a viabilizar a inclusão da frase “Esse é o governo do PT”, além de contar com a legenda, no corpo da publicação, volvida à associação da imagem do agravante ao conteúdo que considerara polêmico e enviesado, mesmo sem ostentar qualquer relação com a terceira ou com o evento em que ocorrida a conduta abordada e reputada imprópria. Sustentara que o agravado valera-se do alcance de sua postagem na rede social referenciada com o fito de promover a difusão de ofensas e de desinformação ao público. Enfatizara que, por ser o agravado pessoa jurídica com imagem pública e autoridade política, o conteúdo disseminado em suas plataformas denotam substancial impacto social. Defendera que a conduta do agravado não sobeja passível de ser acobertada pelo manto da qualificação de crítica política, porquanto, a seu ver, trata-se, em verdade, do tentame de engendrar narrativa despida de veracidade mediante a criação de paralelo entre o partido agravante e a conduta que, segundo o reportado, mostrara-se, no contexto, inadequada ao ambiente acadêmico. Pontuara que, no pertinente ao preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a probabilidade do direito exsurge da veiculação do próprio vídeo impugnado, uma vez que, sob sua ótica, afigurar-se-ia possível concluir pela configuração de dano à sua honra objetiva, pelo que julgara desnecessária a incursão do processo na etapa instrutória ou mesmo o exercício do contraditório. Acrescentara que, mesmo cognição sumária, a extrapolação da liberdade de expressão, hábil a incrementar a probabilidade do direito, seria apreensível de plano. Noutro vértice, discorrera que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo defluiria da manutenção do vídeo em circulação no ambiente virtual, dada a amplitude do alcance da publicação constatado, frisando que, segundo o defendido, a preservação do conteúdo redundaria na ocorrência de mais efeitos negativos à sociedade às custas da imagem do partido. Obtemperara que a pretensão deduzida distanciar-se-ia da qualificação de censura prévia, pois o multicitado vídeo circulara em momento anterior ao aviamento da ação e, até o momento, permanece disponível. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Partido dos Trabalhadores - PT em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Partido Liberal – PL –, ao fundamento de tratar-se de mera externalização de crítica albergada pelo manto da liberdade de expressão, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara o agravante almejando a cominação à agremiação agravada da obrigação de promover a exclusão imediata de vídeo publicado na rede social “Instagram”, por reputá-lo ofensivo e propagador de desinformação atentatórios contra sua reputação e credibilidade. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser imposta ao agravado, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de proceder à remoção de vídeo publicado em rede social, o qual, segundo o aduzido, promovera a vinculação do partido agravante à conduta realizada por expositora realizada em entidade educacional superior, com os quais não guardaria qualquer espécie de vinculação, visando precipuamente, com a vinculação, atentar contra sua reputação, idoneidade e postura social. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, de molde a deixar patenteada a natureza da prestação provisória almejada, que tem nítida feição cautelar, ponderada a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal, precipuamente porque, conforme assinalado, encerra tutela de natureza cautelar por visar à preservação do direito almejado e o resultado útil do processo enquanto a ação transita. Com efeito, em consonância com as disposições insertas na Lei no 12.965/14, que dispõe sobre o denominado Marco Civil da Internet, o uso da internet no Brasil deve observar os seguintes princípios: “Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” De conformidade com o estabelecido pelo estatuto legal em tela, constitui fundamento para o uso da internet no Brasil o respeito à liberdade de expressão, como se infere do preceito que ora se transcreve: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.” Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de qualquer conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advir patente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21). É que o estatuto legal baseara-se precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal. Na hipótese, o agravante defende, em síntese, que a publicação veiculada pelo agravado configura abuso do direito pertinente à liberdade de expressão, tendo em vista que sua postagem desvirtuaria a realidade, enodoando a percepção das pessoas, e, sobretudo, afetaria a imagem do partido, através de descontextualização do contexto do vídeo e da promoção de sua indevida associação ao ocorrido. Assim, defende que a veiculação reputada excessiva deve ser imediatamente excluída, debitando-se ao agravado aludida obrigação. Com efeito, eventual coarctação da garantia, constitucionalmente assegurada, à liberdade de expressão do usuário no ambiente da internet, mediante exclusão de conteúdo por ele veiculado ou até mesmo a imposição de cominação destinada a instá-lo a moderar o que difunde, deve ser justificada, perpassando, necessariamente, cuidando-se de relações privadas, pela ponderação dos direitos e garantias fundamentais assegurados ao expositor e àquele que se reputara ofendido com o conteúdo. Sem aludidas salvaguardas poderá haver restrição à veiculação de conteúdo legítimo sem que sequer seja aferida a verossimilhança das imprecações debitadas ao veiculador das postagens, implicando, conseguintemente, grave violação a direito endossado pelo próprio Marco Civil da Internet, consoante a textualidade de seu artigo 2o[4]. Ademais, a medida postulada pelo agravante, a despeito de consubstanciar dever afeto, naturalmente, ao indigitado ofensor e ao provedor da plataforma, caso aferidos os requisitos mínimos a esse desiderato, versando sobre alegado excesso no uso da liberdade de expressão, demanda a oportunização de defesa ao imprecado como veiculador de conteúdo ilegítimo, de modo a se aferir a verossimilhança do aduzido em seu desfavor. Inviável, ademais, que a liberdade de expressão que o assiste seja modulada mediante controle prévio, pois o regime constitucional vigorante abolira a situação de censura prévia. Conquanto aludido direito, por certo, não seja absoluto, encontrando limites no próprio texto constitucional, com a responsabilização do responsável pela difusão ofensiva, o controle de eventual excesso deve ser ultimado a posteriori, e não mediante moderação de conteúdo precedente ou criação de óbice à manifestação do pensamento como forma de ser coibido provável ataque. Nesse contexto, caso eventual postagem ou veiculação seja apontada como abuso do direito à liberdade de expressão, o fato deve ser averiguado, não se afigurando legítimo que seja debitado aos provedores das redes sociais, ou mesmo ao indigitado ofensor, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de remover da plataforma o conteúdo reputado como ofensivo quando não encarta conteúdo efusivamente ilegal. Inviável, da mesma forma, que as difusões advindas do agravado sejam objeto de prévia moderação ou perscrutação. O relevante é que, para a efetivação da remoção do conteúdo publicado pelo agravado, no caso sob exame, ressoa necessária a aferição mínima de verossimilitude do denunciado pelo agravante, prevalecendo a imperiosidade de sopesamento dos direitos e garantias individuais e a asseguração de oitiva do agravado. E isso porque, ressalte-se, eventual ilicitude detectada poderá ensejar responsabilização, que compreende direito de resposta proporcional ao agravo, não havendo como ser prevenida ou obstada qualquer difusão a ser por ele empreendida. Comentando o tema, Cristiano Chaves de Farias[5] pontuara que “devem ser evitadas quaisquer medidas, judiciais ou administrativas, que turbem o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Lembremos que a Constituição Federal, art. 5o, IX, assegura ‘ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’. Mais ainda, no inciso XIV, garante ‘a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional’”. Não se pode deixar de considerar, neste tocante, que, sobretudo após a consolidação do entendimento sobre a matéria, estabelecido no ambiente da ADPF 130, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem defendido, “em abstrato, a primazia da livre e plena manifestação do pensamento, da criação, de imprensa e da informação, indicando as medidas judiciais reparatórias como meio para sanar eventuais lesões a direitos individuais supostamente ofendidos” (Rcl 30.105/PA, Rel. Luiz Fux, j. 13.06.2018). Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao agravado o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado. Ademais, à guisa de ilustração, não se deparando com situação em que os provedores deveriam atuar na formatação legal, inviável que lhes seja imputada a obrigação de promoverem remoção de conteúdo ou prevenção de veiculação sem que esteja depurada a ilicitude imprecada e quando sequer integram a composição passiva da lide. Confira-se, quanto ao tema, e especificamente sobre o direito à liberdade de expressão, o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". REMOÇÃO DE CONTEÚDO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE CENSURA E CONTROLE DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA DE IMAGEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO NEGATIVA À SUA IMAGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e veda tão somente o anonimato (art. 5o, inciso IV). O direito de expressão compreendendo todos os meios disponíveis, inclusive no âmbito do ciberespaço. A partir da Lei no. 12.965/2014, reguladora do funcionamento e acesso à internet, o provedor de conteúdo assumiu obrigações bilaterais ou multilaterais a serem observadas e cumpridas, na medida em que deve assegurar o livre acesso e manifestação do pensamento, o exercício dos direitos da cidadania, sendo vedada a censura, sem prejuízo de que todo usuário deva, igualmente, respeitar os direitos da personalidade de terceiro e que possam ser atingidos pela sua manifestação. - Os direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição, por força do seu efeito horizontal, abarca igualmente as relações particulares, onde deverão ser respeitados. No exercício do direito de expressão do pensamento e de comunicação restou vedada a censura - controle ideológico estatal ou pelo particular, assim como o anonimato. Respeitando a hierarquia das leis, ao promulgar o Marco Civil da Internet, o legislador fixou o devido processo legal para aqueles casos em que terceiro se julgue ofendido pelas mensagens ou postagens realizadas em aplicativo de serviço e pretenda sua remoção. Via de regra, isso somente ocorrerá por força de ordem judicial. A única exceção, mas ainda assim dependente de prévio pedido do ofendido, refere-se à divulgação "sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado", quando o provedor poderá desde logo acatar o pedido formulado na respectiva notificação (art. 21). - No caso, mostrou-se incorreta a supressão do conteúdo postado pelo autor em sua página e a partir de mera "denúncia" ou por uma "usuária". Em não se tratando de hipótese de exceção à reserva de jurisdição, seria imprescindível que a retirada da postagem ocorresse somente a partir de decisão judicial e após provocação pela própria interessada "denunciante", porque somente ela, pessoa viva, teria legitimidade. - Considerando os aspectos concretos da situação em exame, a força econômico-financeira das partes, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a capacidade patrimonial da empresa recorrente, cabível a compensação a título de danos morais. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1347631, 07325731720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REMOÇÃO DA POSTAGEM E PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação indenizatória, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor para que o FACEBOOK remova publicação postada na internet e para obrigar a ré responsável pela postagem a abster-se de promover novas publicações ofensivas à imagem do requerente. 2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. 4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. 5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 6. O pedido de que a parte agravada seja genericamente compelida a não publicar conteúdo que supostamente viole a imagem do agravante enseja censura prévia, encontrando obstáculo na garantia constitucional de liberdade de expressão. 7. Precedentes da Corte. 7.1. "No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social." (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020). 7.2. "2. O pedido de imposição de obrigação de não divulgação de material ofensivo à dignidade do autor, formulado genericamente, carece de amparo legal e esbarra na garantia constitucional de liberdade de expressão. 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter 'identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material' (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). 4. Não estando demonstrado nos autos que o teor do conteúdo divulgado teria o condão de ofender a honra e a imagem do autor, não há como ser determinada a identificação do usuário responsável pela divulgação. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido.’ (8a Turma Cível, 07161727420188070001, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 29/11/2019). 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, presente o direito alegado. 2. O pedido de remoção do conteúdo da internet é inviável e implica restrição à livre manifestação do pensamento, direito consagrado no artigo 5o, inciso IV, da Constituição da República. 3. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 4. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1260371, 07065908220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses parâmetros, em conformação com a regulação específica e com as garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, ao menos nessa análise perfunctória, não se afere a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada. Destaque-se que, ademais, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após a incursão da lide na fase instrutória sob o prisma do contraditório, até porque cabível eventual responsabilização decorrente da detecção de excesso no exercício da liberdade de manifestação. Importante assinalar que, nessa fase procedimental, a análise está restrita à presença ou não os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, não sendo possível adentrar no mérito da ilicitude da postagem que se almeja excluir, o que depende da observância do contraditório em compasso com aludidos parâmetros constitucionais. De antemão, o que se vislumbra é simples exercício regular da liberdade de expressão, manifestação e opinião resguardado a todos, inclusive aos partidos políticos, o que compreende a crítica, precipuamente quando a controvérsia encarta duas agremiações políticas que figuram como antagonistas no cenário político nacional. Aliás, a veiculação e a vinculação do fato ao agravante insere-se justamente em aludidos parâmetros, encerrando vinculação crítica do ocorrido ao partido agravante. Não houve no caso, ressalte-se, nenhuma imprecação de fato ilícito, mas de fato reputado apto a induzir postura crítica ao programa e às pautas defendidas pelo agravante, que, segundo o formulado, albergam o enfocado. Em suma, o ocorrido, que se desenvolvera no ambiente universitário, seria passível, segundo a formulação veiculada, de ser debitado ou ao menos vinculado às pautas e ideologias defendidas pelo agravante. Abstraída qualquer consideração sobre a legitimidade da construção, o que subsiste são as garantias constitucionais, que albergam a crítica, o que é ainda mais exacerbado quando a contenda envolve partidos políticos antagonistas (CF, art. 5o, IV e X). As críticas e imprecações que, numa conversa ou difusão a envolver pessoas distantes do cenário político, poderiam ser reputadas exacerbadas, tem outra conformação quando formuladas em cenário de embate político. Inviável, pois, que, em ambiente preambular, a veiculação seja reputada ilegal, premissa para que haja interseção no veiculado à guisa de moderação de conteúdo destinada a resguardar os direitos legal e constitucionalmente tutelados, pois, em princípio, conforma-se nos limites da liberdade de expressão, manifestação, crítica e opinião constitucionalmente resguardados ao partido agravado (CC, art. 188, I). Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à presença do necessário para concessão da tutela provisória postulada, obstando sua agraciação com a medida. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido formulado pelo agravante com esse alcance. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 217499050, fls. 110/112, dos autos originários. [2] Decisão de ID 217499050, fls. 110/112, dos autos originários. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...)” [5] - Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, pág. 765